Tribunal: TJPA
Processo: 0805552-71.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805552-71.2018.8.14.0015

APELANTE: COMPAR - CIA PARAENSE DE REFRIGERANTESS

APELADO: RISOMAR DO NASCIMENTO SACRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805552-71.2018.8.14.0015

COMARCA:

CASTANHAL / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

COMPAR – CIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

ADVOGADO:

MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO (OAB/CE nº. 23.495)

APELADA:

RISOMAR DO NASCIMENTO SACRAMENTO

REPRESENTANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE EFETIVOU A INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
REDUZIDO (R$2000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPAR – CIA PARAENSE DE REFRIGERANTES,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
que lhe move
RISOMAR DO NASCIMENTO SACRAMENTO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 11649774),
alega a autora que adquiriu da requerida refrigerantes variados no valor de R$ 232,84 (duzentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), e, mesmo tendo efetivado o pagamento um dia antes do vencimento, foi incluída no cadastro de inadimplentes, pelo que, ajuizou a presente demanda requerendo a retirada da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Foi deferida tutela antecipada
(Id. 11649776)
para exclusão da autora do cadastro de inadimplentes.

Em contestação
(Id. 11649796)
, a requerida arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação e a incompetência do juízo. No mérito, defendeu a excludente de responsabilidade por ausência de nexo causal e inocorrência de danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 11649806)
julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação
(Id. 11649807)
, suscitando as mesmas preliminares arguidas em contestação e, no mérito, defendendo a inexistência de dano moral, dada a excludente de responsabilidade por ausência de nexo causal, em razão de culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 11649810),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINARES

2.1. Ilegitimidade Passiva

Considerando que a preliminar se confunde com o próprio mérito da ação, deixo para analisá-la posteriormente.

2.2. Chamamento da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo

Como bem definiu o juízo de piso, as hipóteses de chamamento ao processo estão previstas no art. 130, do CPC, não se enquadrando o presente feito a nenhuma delas, já que o cerne da discussão é a inclusão realizada pela apelante da autora no cadastro de inadimplentes.

2.3. Incompetência do Juízo

Dada a rejeição do chamamento da Caixa Econômica Federal à lide, resta prejudicada a análise da presente preliminar

Isto posto,
REJEITO
as preliminares e passo à análise do mérito recursal.

III. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal resume-se a constatar a existência de conduta ilícita por parte da apelante capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Aduz a apelante, em suma, que a negativação ocorreu de forma legítima, já que não foi repassado o pagamento por inconsistência no sistema dos bancos correspondentes, pelo que entende comprovada a culpa exclusiva de terceiro que o exime da responsabilidade.

Da análise dos autos, extrai-se que: (a) o boleto expedido pela apelante foi devidamente pago pela recorrida, um dia antes do vencimento (16/07/2018), conforme comprovante Id. 11649775 – pg. 3; (b) não há qualquer divergência entre o valor do boleto (R$ 232,84) e o valor efetivamente pago; (c) em 10/08/2018 – portanto, menos de 1 (um) mês após o pagamento, a apelante inseriu a apelada no cadastro de inadimplentes, conforme tela de consulta Id. 11649775 – pg. 4.

Apesar da apelante ter suscitado em contestação que o valor pago havia sido devolvido por inconsistência na liquidação do boleto, não trouxe aos autos qualquer comprovante de suas alegações, somente apresentando,
em sede de apelação
, a tela de um e-mail recebido do Banco Itaú (Id. 11649809), documento este que não se enquadra nas hipóteses de juntada extemporânea de documentos novos, previstas pelo art. 435, do CPC, não sendo, portanto, válido para fins de prova, dada sua preclusão.

Além disso, da simples leitura do documento, observa-se que a informação de inconsistência foi obtida apenas em 31/03/2020, logo, mais de um ano e meio após a negativação do nome da apelada.

Há ainda que considerar, que, na tentativa de resolver administrativamente a questão, a apelada informou o pagamento, o que foi desconsiderado pela apelante que, não agiu com cautela na verificação de possíveis inconsistências e efetivou de imediato a inclusão da recorrida no cadastro de inadimplentes.

Outrossim, conforme entendimento firmado pelo STJ, através do Tema Repetitivo nº 40, é necessária a prévia comunicação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, situação não verificada no presente caso.

Assim, a apelante não logrou êxito em demonstrar que a culpa foi exclusiva de terceiro, ônus este que lhe competia, ante à comprovação por parte da apelada do pagamento integral do valor da dívida, ocorrido de forma tempestiva.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada decorreu de fato exclusivo de terceiro, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes, por parte da apelante.

Em relação à não comprovação dos danos sofridos, observa-se que a apelada é comerciante e ao ter seu nome negativado, sofreu limitações de créditos que atingiram sua atividade comercial.

Ademais, no STJ, é consolidado o entendimento de que “
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
” (Ag 1.379.761).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ (AgInt no AREsp 1.647.046/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2. Concluindo o Tribunal de origem que a negativação do nome do devedor foi indevida, descabe ao STJ infirmar o posicionamento adotado, uma vez que seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Não é possível a análise da aplicação da Súmula 385/STJ ao caso dos autos, pois inexistente o prequestionamento do tema no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ.

4. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes, não sendo este o caso dos autos (AgRg na Rcl 4.847/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 09/02/2011, DJe 17/02/2011).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.781.705/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Patente, portanto, o dever de indenizar, no que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso deve ser redimensionado para
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
que se mostra mais adequada, razoável e proporcional ao seu fim, levando-se em conta a ausência de reflexo e o pequeno valor do título levado para inscrição no Serasa.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo o restante da sentença inalterado.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/07/2024